Tribunal: STF
Processo: HC 58994
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO.
A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANTO A
FORMULAÇÃO IRREGULAR DE QUESITO, E NO SENTIDO DE QUE O SILENCIO DAS
PARTES, DURANTE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SANA A
IRREGULARIDADE, A MENOS QUE ELA, POR SUA GRAVIDADE, INDUZA O
CONSELHO DE SENTENÇA A ERRO OU PERPLEXIDADE SOBRE O FATO SUJEITO A
DECISÃO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.